Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701100-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAST SHOP S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O processo encontra-se suspenso por força da decisão proferida no ID 28988078. Na petição juntada ao ID 30887796, a impetrante apresenta comprovante de depósito judicial do valor do débito como caução para emissão de certidão de regularidade fiscal. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator